Tribunal: TJMT
Processo: 1030935-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030935-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), ISRAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 024.355.971-26 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
-
TEMA 1051 DO STJ
-
FATO GERADOR NA SENTENÇA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida posterior ao pedido de recuperação judicial
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
e contradição
ao deixar de analisar a aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, do art. 85 do CPC/15 e do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, considerando que o trabalho advocatício
iniciou-se
antes do pedido de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1051, que estabelece que o fato gerador dos honorários sucumbenciais consiste na sentença que os fixa, não no ajuizamento da ação ou no labor advocatício anterior.

4
. O julgado analisou expressamente o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e concluiu, com base na jurisprudência do STJ, que o crédito de honorários somente se constituiu com a sentença proferida em 2023, após o pedido de recuperação judicial, não havendo omissão quanto a este aspecto.

5
. O acórdão consignou expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, conforme o art. 23 da Lei nº 8.906/94, afastando a alegação de omissão quanto ao art. 85 do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais consiste na sentença que os fixa, conforme Tema 1051 do STJ, não no ajuizamento da ação ou no labor advocatício anterior, ainda que a ação tenha sido proposta antes do pedido de recuperação judicial.
2
. A discordância da parte quanto aos critérios adotados pela jurisprudência consolidada do STJ não configura omissão
ou

contradição no
acórdão."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, em recuperação judicial, opõe embargos de declaração
no
ID nº 340995855
visando sanar eventuais vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 339649358
,
que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação nº 1042556-59.2021.8.11.0041.

Em suma, aduz a
embargante
que o v. acórdão se mostra
omiss
o e contraditório
quanto à aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, do art. 85 do CPC/15 e do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Assevera ainda,
que o fato gerador dos honorários decorre do ajuizamento da ação em
25/11/2021
, anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em
02/02/2023
, razão pela qual o crédito deveria submeter-se aos efeitos
recuperacionais
.

Argumenta
também
que a sentença possui natureza meramente declaratória quanto aos honorários e que a decisão viola o princípio da preservação da empresa.

No mais,
para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às Instâncias Superiores,
pretende
a manifestação expressa deste Tribunal sobre a interpretação, aplicação e a negativa de vigência aos seguintes dispositivos de lei federal
(
arts
. 47 e 49, caput, da Lei nº 11.101/2005; e art. 85 do CPC).

Por fim, pugna pelo
acolhimento integral dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas a omiss
ão
e a contradição apontadas
e
, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias para acesso às instâncias superiores.

As contrarrazões de
ISRAEL RIBEIRO MAGALHÃES

vieram no
ID nº 342583389
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pretendendo
a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, nãosevislumbraa existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Isto porque, o v
.
acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, aplicando
o

Tema 1051 do STJ
,
com seguinte tese:

"
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
."

Aliás, o v. acórdão colacionou o aresto da
Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR
,
que
decidiu que a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Confira:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
1 .
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
3 .
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em
julgado.Por
outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas .4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.”
(STJ -
EAREsp
: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/05/2019 RMPRJ vol. 74 p. 355 RSTJ
vol
. 254 p. 25)

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores
do STJ:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. (...)
2.A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput, da lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. (...)"
(STJ - REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020
).Grifei
.

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005
" (
AgInt
no
AREsp

n .
1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).
3 .
Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1858302 DF 2021/0078723-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

Portanto,
alegação de omissão quanto ao art. 49 da Lei nº 11.101/2005 não prospera. O acórdão analisou expressamente o dispositivo legal e concluiu, com base na jurisprudência do STJ
e tema
, que o fato gerador dos honorários sucumbenciais consiste na sentença que os fixa, não no ajuizamento da ação ou no labor advocatício anterior.

Já
a
suposta omissão quanto ao art. 85 do CPC/15 também não se verifica. O acórdão consignou expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de fixados na mesma sentença que julga o mérito da causa, constituem direito autônomo do advogado, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 8.906/94.

A natureza autônoma dos honorários advocatícios não se confunde com a tese de que a sentença possui natureza meramente declaratória quanto a tais verbas. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a sentença constitui o marco temporal para a constituição do crédito honorário, não havendo omissão no julgado quanto a este aspecto.

De igual sorte,
alegação de omissão quanto ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005 não
procede até porque, o
princípio da preservação da empresa não autoriza a desconsideração da legislação aplicável nem a modificação dos critérios legais para definição da natureza dos créditos.

O acórdão aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. A preservação da empresa não pode servir de fundamento para a inclusão indevida de créditos extraconcursais no plano de recuperação judicial, sob pena de violação aos direitos dos credores e à ordem legal de preferência.

A bem da verdade, a
embargante pretende, sob o manto de alegadas omiss
ão e contradição
, rediscutir o mérito do julgado e obter a reforma da decisão colegiada.

No mais, a embargante
prequestionou

expressamente a aplicação do
art.
47 e
49
, ambos
da Lei nº 11.101/2005
e
do art. 85 do CPC/15.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026